Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015909-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA - CPF: 267.519.411-53 (APELANTE), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MARCELO GOMES DUARTE - CNPJ: 26.967.512/0001-15 (APELANTE), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), MARCELO GOMES DUARTE - CNPJ: 26.967.512/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADA. ABUSO DE DIREITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Valdemir Veridiano da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando a retirada de matéria jornalística ofensiva do site Marreta Urgente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor do autor, José Carlos Junqueira Araújo, prefeito de Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso do direito de liberdade de expressão, resultando em ofensa à honra do autor, configurando o dever de indenizar. Também se questiona a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de expressão, garantida pela CF/1988, arts. 5º, IV e IX, não é absoluta, devendo respeitar os direitos da personalidade, como a honra e a dignidade, conforme previsto nos arts. 1º, III e 5º, X, da CF/1988, e nos arts. 187 e 927 do CC/2002.
4. O recorrente, ao divulgar informações sem verificar sua veracidade, excedeu os limites da liberdade de expressão, configurando abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC/2002.

5. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau foi considerado proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o sofrimento do ofendido e desestimular novas condutas lesivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O exercício da liberdade de expressão deve observar os limites impostos pelos direitos da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais quando verificada a divulgação de informações ofensivas e não comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, IV, IX e X; CC/2002, arts. 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1586435/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1980973/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdemir Veridiano da Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, proposta por
José Carlos Junqueira Araújo
, julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar a parte demandada Marcelo Gomes Duarte – Me na obrigação de fazer, consistente em proceder com a retirada da matéria jornalística de título “Corruptos e Canalhas: Suposto Esquema entre Prefeito e Vereadores em MT”, constante no sítio eletrônico: www.marretaurgente.com.br; e o condenar o apelante ao pagamento de
danos morais, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais)

Em seu recurso, o Apelante sustenta que
exerceu seu direito constitucional de liberdade de expressão ao enviar um áudio em um grupo privado de WhatsApp, expressando sua insatisfação com agentes públicos locais.

Afirma que este áudio foi vazado sem sua autorização, e não há evidências de que o recorrente tenha compartilhado o conteúdo de forma pública.

Informa que o autor da ação, José Carlos Junqueira de Araújo, não comprovou relação de consumo com o recorrente, tampouco a responsabilidade deste último na disseminação do áudio.

Afiança que
a
inversão do ônus da prova foi aplicada de forma indevida, uma vez que não foi comprovada a existência de relação consumerista entre as partes, de modo que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites do pedido, violando o artigo 492 do CPC, que proíbe decisões além do objeto da demanda.

Aduz que, conforme a "Teoria da Proteção Débil do Homem Público", ocupantes de cargos públicos estão sujeitos a maior escrutínio social e devem tolerar críticas mais intensas, desde que não haja
animus diffamandi vel injuriandi
, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado, ao argumento de que manifestamente exorbitante e distanciado dos padrões da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 223047712.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, julgou-a procedente, em parte.

Extrai-se da inicial que a
parte autora, José Carlos Junqueira de Araújo, conhecido como "Zé do Pátio", atual prefeito de Rondonópolis/MT, propõe uma ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra Valdemir Veridiano da Costa e o site Marreta Urgente. A ação se baseia na divulgação de um áudio considerado ofensivo e difamatório contra o autor.

Relatou que
em 22 de maio de 2020, Valdemir teria compartilhado um áudio em grupos de WhatsApp, no qual acusa Zé do Pátio de corrupção, referindo-se a ele como "corrupto", "calhorda" e o "maior ladrão da história de Rondonópolis".

Em 24 de maio de 2020, o site Marreta Urgente publicou uma matéria reproduzindo o conteúdo do áudio, aumentando sua disseminação.

O autor afirma que o conteúdo do áudio é falso e prejudicial à sua honra e dignidade, configurando ilícito civil e penal, de modo que registrou boletim de ocorrência e ata notarial para documentar a ocorrência e a veiculação do áudio.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Ademais, deve ser levado em consideração o cargo ocupado pela parte autora como prefeito municipal, o qual necessita ter a imagem zelada perante o público deste município, por se tratar de agente político, e que os fatos objetos dos autos atingem significativamente a carreira pública do autor.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do requerido Valdemir ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o requerido a agir da maneira que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, razão pela qual:

1)CONDENO a parte demandada Marcelo Gomes Duarte – Me na obrigação de fazer consistente em proceder com a retirada da matéria jornalística de título “Corruptos e Canalhas: Suposto Esquema entre Prefeito e Vereadores em MT”, constante no sítio eletrônico: www.marretaurgente.com.br; e

2) CONDENO a parte demandada Valdemir Veridiano da Costa ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. (id. 223047707)

Dessa sentença, se insurge o requerido, argumentando, inicialmente que houve inversão do ônus da prova, de ofício, de modo que a sentença seria nula, porque não há falar em relação de consumo entre as partes.

Cumpre assinalar, no caso concreto, que o Magistrado singular analisou os elementos probatórios já constantes nos autos, conforme as partes solicitaram julgamento antecipado, dispensando a produção de novas provas.

Veja-se que
em relação à distribuição do ônus da prova impõe que, como regra geral, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Assim, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e deve estar expressamente prevista na decisão judicial, o que não foi constatado na sentença em questão.

Ora, a inversão do ônus da prova em relações de consumo pode ser determinada, desde que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, no caso em análise, a sentença não aplicou essa inversão, pois o julgador não qualificou a relação como de consumo, nem invocou os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o art. 141 do CPC, determina que o juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, de modo que o caráter
ultrapetita
ocorre quando a sentença ultrapassa os limites do pedido, seja por conceder mais do que foi pedido, seja por basear-se em fundamento não arguido pelas partes ou não constante nos autos.

Dessarte, como não houve inversão do ônus probatório, tampouco houve concessão de benefício além do pleiteado ou modificação nos termos da lide, não há falar em sentença
ultrapetita.

Arremata-se que
o doutrinador, Humberto Theodoro Júnior, esclarece que a inversão do ônus da prova "
exige decisão fundamentada, e só pode ser aplicada após a análise das condições fáticas da causa, não podendo ocorrer de forma automática ou implícita no julgamento
" (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, 2020).

Portanto, a simples apreciação das provas já apresentadas, e aceitas por ambas as partes, não caracteriza a inversão do ônus da prova, logo, a alegação de que a sentença teria sido
ultrapetita
não se sustenta, pois o julgamento respeitou os limites propostos e não operou qualquer inversão do ônus probatório, mantendo-se nos estritos termos da lide e dos elementos probatórios já apresentados.

Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente sustenta que agiu dentro do exercício legítimo de sua liberdade de expressão, conforme disposto nos artigos 5º, IV e IX, da Constituição Federal e no artigo 188, I, do Código Civil, sendo que, conforme a "Teoria da Proteção Débil do Homem Público", agentes públicos estão sujeitos a um escrutínio social mais rigoroso e devem tolerar críticas mais severas, desde que não haja
animus diffamandi vel injuriandi,
o que alega não ter ocorrido no presente caso.

No entanto, o conjunto probatório evidencia um abuso de poder por parte dos réus, ao divulgarem informações sobre o autor, sem a devida verificação de sua veracidade, violando a sua imagem, honra e dignidade, resultando em danos morais.

É cediço que esta conduta é vedada pelo ordenamento jurídico, pois ultrapassa os limites do direito de informar e comunicar, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme estabelece o artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

Além disso, este ato é classificado como abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, uma vez que o exercício do direito de expressão ou comunicação não pode se dar de forma negligente, leviana ou em desrespeito à boa-fé.

Nesse sentido, o artigo 5º, X, da Constituição Federal de 1988, assegura a inviolabilidade da honra, imagem e privacidade das pessoas, garantindo o direito à indenização em caso de violação.

Complementarmente, o artigo 927 do Código Civil impõe a obrigação de reparação ao agente que, ao cometer um ato ilícito, cause danos a outrem. Assim, ao não observar o dever de verificar a veracidade das informações divulgadas, os réus infringiram não apenas o direito à intimidade e honra do autor, mas também o dever de diligência inerente à atividade de comunicação.

Além disso, a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), ainda que parcialmente revogada, estabelece em seus artigos 27 e 49 diretrizes claras quanto à responsabilidade no dever de informar, exigindo a verificação da veracidade das informações antes de sua publicação. Tal exigência é reforçada pela Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), que, em seu artigo 7º, impõe que o tratamento de dados pessoais, inclusive imagem, deve ser realizado com o consentimento explícito do titular, o que foi desrespeitado no caso em tela.

Portanto, ao passo que a liberdade de expressão é garantida pelo ordenamento jurídico brasileiro, ela não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da proteção aos direitos da personalidade, sob pena de responsabilização pelos danos morais causados.

Com efeito, a doutrina sustenta que o exercício do direito de informar deve estar condicionado ao dever de diligência e prudência, não podendo admitir condutas temerárias ou irresponsáveis que possam violar direitos fundamentais. Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“A liberdade de imprensa é, sem dúvida, uma conquista democrática que deve ser garantida, mas não pode ser exercida de forma irresponsável e desmedida, em detrimento da honra e da dignidade alheias, pois aí estaríamos diante de abuso de direito, passível de reparação”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2014, p. 100).

Neste caso, mesmo que o réu tenha alegado que apenas reproduziu boatos, isso não o exime da responsabilidade civil, uma vez que ao disseminar tais informações ele contribuiu diretamente para o dano à imagem e honra do autor.

A jurisprudência do STJ também tem se posicionado no sentido de que a responsabilidade pela divulgação de informações inverídicas é objetiva, cabendo ao divulgador o dever de indenizar o ofendido, ainda que não tenha sido o autor original das informações. (REsp 1586435/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/12/2019; STJ - AgInt no AREsp: 1980973 PR 2021/0283971-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Portanto, verifica-se que o abuso do dever de informar, sem a devida diligência, constitui ato ilícito e gera a obrigação de reparar o dano moral causado, conforme previsto na legislação vigente e na doutrina especializada.

Diante do supra exposto, decorre que a responsabilidade civil, de regra, deve ser oriunda de ato ilícito, com ofensa ao direito alheio, sendo exigida a presença de pressupostos legais, quais sejam: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

A responsabilidade a que se refere os fatos em exame é a subjetiva, sendo necessário que o dano alegado mereça proteção legal, ou seja, que seja antijurídico, que o sujeito seja identificado, a fim de estabelecer o nexo de imputação entre o dano e a ação ou omissão do agente, decorrendo, assim, o dever de indenizar.

Assim, em que pese o princípio fundamental do direito de expressão, conforme preconizado no art. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, não há como se afastar o disposto no art. 5º, X, o qual versa sobre o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, cabendo haver uma ponderação e conciliação entre a aplicação dos dois princípios, na hipótese de eventual conflito.

De todo o exposto, tenho que não há como ser afastado o direito de indenizar, eis que os fatos narrados e as respectivas consequências ultrapassaram meros aborrecimentos.

Na hipótese, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, o qual é manifestado pelas próprias circunstâncias do fato.

Nesse sentido, por analogia:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS ENVIADAS NAS REDES SOCIAIS. CALÚNIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA PRECONIZADA NA SENTENÇA. CASO CONCRETO. I. Na hipótese dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade da requerida pelas mensagens de cunho calunioso encaminhadas à autora nas redes sociais. Em razão disso, condenou a ré pelos danos morais suportados pela apelante, sendo que a requerida não apresentou insurgência recursal. Logo, operou-se o trânsito em julgado em relação a tais questões, nada mais havendo para discutir acerca da responsabilidade da demandada. II. Portanto, o objeto do presente recurso diz respeito tão somente à majoração do valor da indenização por danos morais, bem como à redistribuição da sucumbência preconizada na sentença.
III. No tocante aos danos morais, a hipótese dos autos que reflete o dano moral in re ipsa, ou dano moral puro
. Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social das partes autora e ré, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, enquanto os juros moratórios contam-se do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. IV. Por fim, deve ocorrer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a condenação por danos morais em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326, do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084025634, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-04-2020). (grifos nossos)

Quanto ao valor dos danos morais, cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrado excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Assim, o valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança" (in "Programa de Responsabilidade Civil" 5ª Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108-109).

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, transformar-se em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e a capacidade econômica da ofensora, tem-se razoável o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, que fixou-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdemir Veridiano da Costa.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024